Tribunal: STF
Processo: RE 74203
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-07
Data de publicação: 1972-11-07

Ementa:
DOAÇÃO. NULIDADE EMBASADA NO ART. 1.176 DO CÓDIGO CIVIL.
II. FEITO EM PREJUIZO DE ASCENDENTE, HERDEIRO NECESSARIO DA DOADORA,
FALECE LEGITIMIDADE PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO AO DESCENDENTE
DAQUELA PRE-MORTA.
DOAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE FUNDADA NO ART. 1.176 DO CÓDIGO CIVIL.
III. FEITA EM PREJUIZO DA ASCENDENTE, HERDEIRA NECESSARIA, CARECE DE
LEGITIMIDADE PARA INTENTA-LA AO DESCENDENTE, SE PRE-MORTA AQUELA A
DOADORA.
IV. DESPACHO SANEADOR. PRECLUSAO QUANTO A LEGITIMATIO AD CAUSAM.
INOCORRE SE DELA NÃO CUIDOU, DEIXANDO-A PARA A SENTENÇA FINAL.
V. APLICAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO, ART. 305 E SÚMULA, NS. 291 E 424.
VI. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE, A MINGUA DE
PRESSUPOSTOS.